Tribunal: TJPA
Processo: 0823574-81.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823574-81.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JEAN CARLOS GOLTARA, SAMUEL RICARDO KLEN LEAL

PACIENTE: CARLOS DANIEL DOS SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE BREU BRANCO/PA

IMPETRADO: JUÍZO COMARCA BREU BRANCO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO ACOLHIDO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação mandamental objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente Carlos Daniel dos Santos Lima, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar o (s) seguinte (s) questionamento (s): i) a ausência de motivação idônea do decreto preventivo; ii) a substituição da medida constritiva por outras medidas cautelares diversas; iii) a ínfima quantidade de droga apreendida e a presença de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva, de caráter excepcional, exige demonstração da materialidade, indícios de autoria e do perigo decorrente do estado de liberdade, bem como fundamentação concreta que indique a imprescindibilidade da medida, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. No presente caso, a excepcionalidade foi devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente pela prática de novo delito no curso do cumprimento de pena em regime aberto pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, além condenação anterior transitada em julgado pela prática de crime contra o patrimônio, a indicar a imprescindibilidade da segregação cautelar para evitar a reiteração criminosa e assegurar a eventual aplicação da lei penal. Precedentes.

5. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade da conduta e a periculosidade social do agente demonstram a insuficiência dessas providências para resguardar a ordem pública. Precedentes.

6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXVIII, art. 91, IX; CPP, art. 310, 312, 315, 319; Lei nº 11.343/06; Súmula nº 08/TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 223.811/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 14/10/2025; STJ, AgRg no RHC nº 219.927/RJ, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 15/10/2025; STJ, AgRg no HC nº 984.110/ES, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 30/04/2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 979.366/SP, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 19/03/2025; TJ/MG, HC nº 1.0000.25.466399-0000, Rel.ª Des.ª ÂMALIN AZIZ SANT’ANA, 8ª C. C., J. 11/12/2025; TJ/PA, HC nº 0818276-11.2025.8.14.0000, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, J. 25/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, realizada entre os dias 27 e 29 do mês de janeiro de 2026.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
na data da assinatura digital
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório
impetrada em favor de
CARLOS DANIEL DOS SANTOS LIMA
, sob o patrocínio de advogados particulares regularmente habilitados nos autos, contra decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA
, autoridade ora inquinada coatora, por ato praticado nos autos do
Processo Originário nº 0800900-88.2025.8.14.0104
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 31211577, que o ora paciente foi
preso preventivamente
no dia
17 de maio de 2025
, em razão da suposta prática do
crime de tráfico ilícito drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Aduziu que, durante o flagrante, foram apreendidas apenas
10 (dez) trouxas
de
substância amarelada
, pesando aproximadamente
2,8g (duas gramas e oito decigramas)
, com características similares a substância popularmente conhecida como
“óxi”
, e um aparelho de telefone celular.

Argumentou que a custódia preventiva do paciente foi amparada exclusivamente no
laudo toxicológico provisório
, elaborado pela autoridade policial, não sendo elemento probatório suficiente a justificar a imposição da medida extrema. Assim, sustentou a
ausência de fundamentação satisfatória
da decisão que decretou a prisão cautelar, vez que não estariam preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Salientou que o paciente possui condições pessoais favoráveis a concessão da sua liberdade, alegando, ainda, que a quantidade ínfima de drogas supostamente encontradas em sua posse permite o relaxamento da sua prisão.

Sob tais premissas, solicitou a
concessão
do
pedido de liminar
, para que seja
revogada
a
prisão preventiva
do ora paciente, com a sua
substituição
por
outras medidas cautelares diversas
previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, cessando, assim, o
constrangimento ilegal
ora evidenciado.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquina coatora acerca das razões suscitadas pelo (s) impetrante, ID 31438529.

Oportunamente, através do
Ofício nº 052/2025 – GAB
, ID 31521435, o juízo apontado coator prestou as
informações
solicitadas,
in verbis
:

“(...). 1. Trata-se de Ação Penal ajuizada em face de CARLOS DANIEL DOS SANTOS LIMA e ADENILSON GONÇALVES RODRIGUES, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. Ambos acusados foram presos em flagrante delito no dia 17 de maio de 2025, por volta das 16h30min, na cidade de Breu Branco/PA, ocasião em que foram apreendidos, segundo a narrativa da autoridade policial, substâncias entorpecentes análogas à maconha e à cocaína, bem como bens e objetos associados ao tráfico, o que motivou o registro do Auto de Prisão em Flagrante (IDs 143332053 e 143332062). 3. As apreensões realizadas durante o flagrante incluíram 10 (dez) trouxas de substância amarelada (possivelmente “óxi”), com peso equivalente a 2,8g (duas gramas e oitocentos miligramas), R$ 112,00 (cento e doze reais) e 01 (um) celular. O Laudo Toxicológico Definitivo (Laudo nº 2025.08.000096-QUI) posterior obteve resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por COCAÍNA, pesando no total 3,0g (três gramas). 4. A audiência de custódia foi realizada em 19 de maio de 2025, conforme mídias juntadas aos autos (Ids 143414514 e ss.), ocasião em que este Juízo homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva de CARLOS DANIEL DOS SANTOS LIMA (ID 143395189), fundamentando-se nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a gravidade da conduta, a quantidade e variedade das substâncias apreendidas, e ainda os entorpecentes criminais do paciente, os quais indicam reiteração delitiva, conforme certidão positiva de antecedentes (ID 143332047). 5. Quanto ao réu ADENILSON GONÇALVES RODRIGUES, a prisão em flagrante foi convertida em medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP, conforme alvará de soltura expedido (ID 143412185) e mandado de medidas cautelares (ID 143555392). 6. Ressalte-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em 14/07/2025 (ID 148366814), tendo sido recebida por este juízo, com posterior citação dos acusados e apresentação de respostas à acusação (IDs 149343812 e 153521671). 7. A Defesa do Paciente protocolou Pedido de Revogação da Prisão Preventiva (ID 151253402). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID 154806072). 8. Em 27/08/2025, este Juízo proferiu Decisão (ID 155301316) indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva de CARLOS DANIEL DOS SANTOS LIMA, ratificando os fundamentos iniciais (garantia da ordem pública, antecedentes e gravidade concreta da conduta). 9. A Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) foi realizada em 30/10/2025, às 10:00h (ID 160141899). 10. O feito encontra-se atualmente na fase de diligências. O Ministério Público requereu prazo de 05 (cinco) dias para juntada do laudo toxicológico definitivo, conforme decisão proferida na AIJ (ID 1601411899). Após o transcurso do referido prazo, os autos serão conclusos às partes para apresentação de alegações finais na forma de memoriais. 11. Por fim, cumpre informar que a manutenção da prisão preventiva do Paciente, CARLOS DANIEL DOS SANTOS LIMA, encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, e não padece de ilegalidade ou ausência de fundamentação concreta, como alegado pela Defesa. 12. Diferentemente da tese de desclassificação para uso pessoal baseada na ínfima quantidade de droga (2,8g a 3,0g), a segregação cautelar foi decretada e mantida com base nas circunstâncias concretas do delito, que incluem a apreensão de 10 (dez) trouxas de Benzoilmetilecgonina, conhecida por COCAÍNA, substância de elevadíssima toxidade e potencial lesivo, além de R$ 112,00 em espécie. 13. Além disso, o Paciente ostenta antecedentes criminais, incluindo condenação transitada em julgado (por roubo – art. 157, §2º, I e II, do CP), sendo que, no momento do flagrante pelo Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), ele estava cumprindo pena em regime aberto, demonstrando que as medidas cautelares anteriores foram insuficientes para evitar a reiteração criminosa e o desrespeito às condições impostas. 14. Tais elementos, somados à conduta de empreender fuga ao avistar a guarnição policial e aos antecedentes criminais por crimes contra o patrimônio, demonstram a necessidade de manutenção da custódia cautelar como medida imprescindível para fazer cessar a atividade criminosa e resguardar a ordem pública, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ainda que se considere a residência fixa e os cuidados familiares alegados pela Defesa. 15. (...).”

Com o retorno dos autos, ID 31664252,
indeferi
o pedido de liminar, e requisitei o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça para os devidos fins.

Nesta
Superior Instância
, ID 31826815, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o que cabia relatar.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
conheço
da presente ordem.

Como dito alhures, o (s) impetrante (s) objetivam a
revogação
da
prisão preventiva
decretada em desfavor do ora paciente, sob a alegação de
ausência de fundamentação idônea
da decisão proferida pela autoridade inquinada coatora, por não estarem preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, a fim de cessar o evidente
constrangimento ilegal
demonstrado nos autos.

Adianto, todavia, que a pretensão mandamental ora almejada
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Conforme se extrai das peças acostadas ao feito, em especial o
Auto de Inquérito por Flagrante nº 00155/2025.100114-0
, no dia
17 de maio de 2025
, uma guarnição da Polícia Militar compareceu a Delegacia de Polícia Civil do município de
Breu Branco/PA
– 9ª RISP, para apresentar os nacionais
Adenilson Gonçalves Rodrigues
e
Carlos Daniel dos Santos Lima
, vulgo “Bebê”, pela suposta prática do crime disposto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Consoante consta do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00155/2025.100720-6
, os Policiais Militares realizavam rondas em via pública quando avistaram dois indivíduos, cada um conduzindo uma motocicleta, nas imediações da Vila Califórnia, que começaram a empreender em fuga após visualizar a viatura policial.

Em razão da situação suspeita, a guarnição passou ao acompanhamento dos indivíduos e, oportunamente, passaram a frente das motocicletas para que os condutores parassem os veículos e, ao procederem a abordagem e revista pessoal, encontraram em sua posse os seguintes objetos:

“(...). 10 (dez) petecas de substância amarelada em pedra, sendo seis delas envolvidas em saco plástico verde e quatro envolvidas em saco plástico transparente, possivelmente sendo a droga ilícita conhecida como “óxi”, pesando aproximadamente 2,8g, 01 (um) celular Samsung de cor azul e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 112 reais, em 01 (uma) nota de cem reais, 01 (uma) nota de dois reais, 01 (uma) nota de dez reais, 01 (uma) motocicleta marca/modelo Honda POP 110i, ano 2023/2023, placa nº RWS8B74, chassi nº 9CJB0100PR052081, registrada em nome de André Valdo Rodrigues, CPF nº 067.051.392-00, 01 (uma) motocicleta marca/modelo BROS vermelha, chassi adulterado, placa de outra motocicleta nº NSW 5345. (...).”
ID 31521438

Diante de tais circunstâncias, a autoridade policial
representou
pela
decretação
da
prisão preventiva
dos indiciados, especialmente para garantia da ordem pública, da instrução criminal e aplicação da lei penal, destacando que ambos os indivíduos eram conhecidos na cidade e pela polícia como traficantes habituais de entorpecentes, além da prática de outros crimes contra o patrimônio.

Em decisão proferida em sede de
Audiência de Custódia
, ID 31521437, o juízo ora inquinado coator
homologou
a prisão em flagrante de
Carlos Daniel dos Santos Lima
, ora paciente, e a
converteu
em prisão preventiva, na forma do
artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal
, como instrumento de
garantia da ordem pública
, e
concedeu
a
liberdade provisória
ao nacional
Adenilson Gonçalves Rodrigues
, mediante o cumprimento de
medidas cautelares diversas da prisão
, dispostas no artigo
319 do Código de Processo Penal
.

Posteriormente, ao
ratificar
o
recebimento da denúncia
, ID 31521438, o juízo
a quo
se manifestou acerca do pedido defensivo de revogação da prisão preventiva, mantendo-a inalterada, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...). 4. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: Entendo que é caso de manutenção da prisão preventiva do acusado Carlos Daniel dos Santos Lima. Analisando os autos, verifica-se que não houve nenhuma modificação fática apta a ensejar a revogação da custódia cautelar do acusado. Apesar das alegações da defesa, subsiste o motivo que ensejou a decretação da prisão preventiva do acusado, isto é, a garantia da ordem pública. Frisa-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas, bem como os indícios de autoria, encontra-se evidenciados pelas circunstâncias do flagrante, onde foram apreendidas 10 (dez) trouxas de substância amarelada, possivelmente “óxi”, com peso de 2,8g, além de R$ 112,00 e um celular. A conduta do acusado, que empreendeu fuga ao avistar a polícia militar e já era conhecido por envolvimento com tráfico e crimes contra o patrimônio, reforça os indícios. As demais alegações da defesa sobre a quantidade ínfima da droga, a ausência de periculosidade social e a classificação do crime como uso pessoal são de mérito e deverão ser sustentadas no momento oportuno da instrução processual, não sendo passíveis de análise aprofundada neste momento. Por fim, insta salientar que, no presente caso, a prisão preventiva de CARLOS DANIEL DOS SANTOS LIMA foi decretada também considerando seus antecedentes criminais. Verifica-se, ainda, que o acusado estava cumprindo pena em regime aberto, o que demonstra que ele não respeitou as medidas impostas para o regime aberto domiciliar, somado ao fato de que pilotava uma motocicleta com chassi adulterado. A periculosidade social do acusado é evidenciada pelas circunstâncias do flagrante e seu histórico, que revelam uma inserção contínua em práticas criminosas, atingindo a ordem social. A natureza da substância “óxi” e sua potencialidade lesiva, conforme mencionado pelo Ministério Público, corroboram a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Assim, inviável a revogação da prisão cautelar neste momento, devendo ser mantida. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE CARLOS DANIEL DOS SANTOS LIMA. (...).”

Com efeito, constato que a decisão proferida pelo magistrado singular está devidamente motivada em fatos concretos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva e assegurar a eventual aplicação da lei penal, havendo prova de existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, atendidos, assim, os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Ressalto que o
fumus comissi delicti
está demonstrado através do caderno probatório elencado aos autos, em especial o depoimento dos Policiais Militares que efetuaram a abordagem e procederam ao flagrante, bem como através do
Laudo Toxicológico Definitivo – nº 2025.08.000096-QUI
, ID 31521439, que
positivou
o material entorpecente apreendido para a substância
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
“cocaína”,
de
uso proscrito
em território nacional, de acordo com a
Portaria SVS/MS nº 344/1998
e
Resolução nº 351 da ANVISA
.

Por sua vez, o
periculum libertatis
restou comprovado pelas peculiaridades e particularidades do caso concreto, destacadamente pela tentativa de evasão do ora paciente da abordagem policial, pela prática de
novo delito
no curso do cumprimento de pena em
regime aberto
pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, além ostentar
condenação anterior transitada em julgado
pela prática de
crime contra o patrimônio
, a indicar a
imprescindibilidade
da
segregação cautelar
para evitar a
reiteração criminosa
e assegurar a eventual
aplicação da lei penal
.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM AS DROGAS APREENDIDAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E PRÁTICA DO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
Prisão preventiva mantida com base na necessidade de garantir a ordem pública
,
tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada não apenas pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos - 11 porções de crack (2,7g) e 48 porções de maconha (46,5 g) -
,
mas
,
sobretudo
, por seu histórico criminal,
uma vez que o agravante é reincidente específico
,
ostentando duas condenações definitivas por tráfico de drogas
,
uma com pena de 5 anos de reclusão e outra com pena de 6 anos e 3 meses de reclusão
.
A gravidade da situação é acentuada pelo fato de que o novo delito foi supostamente praticado enquanto ele cumpria pena em regime aberto pelo mesmo crime
. 4. Insuficiência das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP diante do quadro fático delineado (contumácia delitiva, prática recente do mesmo delito e circunstâncias da prisão), revelando-se proporcional a manutenção da custódia preventiva. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RHC nº 223.811/SP (2025/0358552-1), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 6.
A prisão preventiva foi fundamentada em dados concretos
,
como a gravidade da conduta
,
evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas (18,1g de maconha e 147,2g de cocaína)
,
além do risco ao meio social e à ordem pública
. 7.
O risco de reiteração delitiva foi demonstrado pelos antecedentes específicos dos agravantes
,
incluindo desrespeito sistemático às medidas cautelares anteriormente aplicadas e persistência na atividade criminosa mesmo após intervenções judiciais
. 8. A excepcionalidade da prisão preventiva foi observada, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas, conforme entendimento consolidado desta Corte Superior. 9. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite a decretação de prisão preventiva com base na quantidade, natureza ou diversidade dos entorpecentes apreendidos. (...). 10. Agravo desprovido.
(STJ – AgRg no RHC nº 219.927/RJ (2025/0269596-0, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025).
Grifei

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do ora paciente, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

Cumpre salientar ainda que a prisão preventiva não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia cautelar poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do Código de Processo Penal
.

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da medida constritiva,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que
a decisão ora combatida deve ser preservada.

No que tange ao
pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico
a impossibilidade de sua aplicação no caso ora em análise
, considerando a
periculosidade social
do ora paciente, relevada pela sua habitualidade na prática de atividades criminosas, assim como pelo descumprimento das condições do regime aberto previamente concedido, a indicar que tais medidas menos gravosas seriam insuficientes para garantia da ordem pública.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 5. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça respalda a prisão preventiva quando demonstrado o risco de reiteração delitiva
,
especialmente se o réu
,
em liberdade
,
comete novo crime
. 6.
A decisão de manter a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta e na reiteração delitiva
,
não havendo fundamentos capazes de infirmar a decisão impugnada
. (...).

7. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 984.110/ES (2025/0062182-8), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 30/04/2025, DJEN de 07/05/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 4. A prisão preventiva encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente pela contumácia do agravante. 5. A quantidade e variedade de drogas apreendidas indicam a periculosidade concreta do agente, justificando a manutenção da segregação cautelar. 6.
A contumácia delitiva do agravante justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública
,
conforme entendimento consolidado desta Corte
. 7.
Não há elementos nos autos que recomendem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. (...). 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg nos EDcl no HC nº 979.366/SP (2025/0034549-5), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 19/03/2025, DJEN de 25/03/2025).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

– Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente, vez que presentes os pressupostos e requisitos da medida extrema, dispostos nos art. 312 e art. 313, ambos do CPP e, além disso, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se propriamente motivada pela autoridade apontada como coatora, nos termos do que prevê o art. 93, inciso IX da Constituição da República c/c o art. 315 do CPP. (...). –
A fixação de medidas cautelares diversas da prisão
,
insertas no art. 319 do CPP
,
é insuficiente para a efetiva garantia da ordem pública
,
diante da justificada necessidade da constrição cautelar
.
(TJ/MG – Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.25.466399-0000, Relator (a): Desembargadora
Âmalin Aziz Sant’Ana
, 8ª – Oitava Câmara Criminal, julgamento em 11/12/2025, publicação da súmula em 12/12/2025).
Grifei

Na esteira do entendimento acima exposto, acrescento ao corpo deste voto trecho do parecer ministerial, com o qual coaduno, nos seguintes termos:
“(...). Posto isso, estando a aludida decisão devidamente lastreada nos permissivos legais acima declinados, não há que se falar em falta de fundamentação idônea ou dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, tampouco na aplicação de medidas cautelares diversas, inexistindo, dessa forma, o constrangimento ilegal aduzido na inicial. (...).”
ID 31826815

Por derradeiro, reforço que a presença de
condições pessoais favoráveis
, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida cautelar, especialmente quando presentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, como ocorre na hipótese.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO DOLOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. (...). 6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais e a medida se mostram necessária e proporcional
. (...). Ordem denegada.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0818276-11.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Seção de Direito Penal, julgado em 25/11/2025, publicado em 28/11/2025).
Grifei

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
e
DENEGO
a ordem ora impetrada, mantendo integralmente a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente
CARLOS DANIEL DOS SANTOS LIMA
.

É como
voto
.

Belém, 29/01/2026